Tribunal: STF
Processo: Rcl 81523
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADVOGADOS PÚBLICOS. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 6.053. OCORRÊNCIA. VERBA AUTÔNOMA. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Rio das Ostras contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0031526-09.2025.8.19.0000, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.053. 



    Em síntese, sustenta o reclamante que se trata, na origem, de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência em face da empresa Limpatech Serviços e Construções Ltda. Narra que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio das Ostras julgou improcedente impugnação apresentada pela empresa ora beneficiária, contudo, o TJRJ entendeu pela possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência com crédito perante a Fazenda Pública.



    Alega que, ao assim proceder, o juízo reclamado violou o que decidido por esta Suprema Corte na ADI 6.053, “que julgou constitucional o artigo 85, §19, do CPC, que estabelece que os honorários de sucumbência pertencem aos procuradores municipais e não à Fazenda Pública” (doc. 1, p. 3).



    Aduz, ainda, que a percepção de honorários sucumbenciais pelos Procuradores do Município de Rio das Ostras ocorre através do Fundo Especial da Procuradoria Geral, criado pela Lei Municipal nº 2.071/2017, a qual prevê que “os honorários de sucumbência decorrem do exercício da advocacia e constituem verba autônoma privada, de natureza alimentar, pertencentes exclusivamente aos Procuradores do Município concursados, ainda que no exercício de cargo de direção, chefia e assessoramento superior, não sendo considerados como receita pública de qualquer natureza,” (doc. 1, p. 5).



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0031526- 09.2025.8.19.0000.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o que decidido na ADI 6.053, uma vez que “não houve, no julgado vinculante, qualquer comando normativo específico sobre compensação de honorários com créditos devidos pelo ente público à parte contrária” (doc. 20, p. 5).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 29):



    “Constitucional e Processual Civil. Reclamação. Percepção de honorários sucumbenciais por advogado público. Compensação com valores devidos pela Fazenda Pública. Impossibilidade. Descumprimento da orientação firmada na ADI 6.053/DF. 



    – Requer-se a procedência da reclamação.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.053, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/07/2015, grifei)



    Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar parcialmente procedente a ação, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 e declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos.



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal. Isso porque o acórdão reclamado entendeu pela possibilidade de compensação dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais com crédito decorrente de precatório judicial, conforme se verifica da leitura da ementa do acórdão ora reclamado, in verbis (doc. 4, p. 2):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENTRE PARTICULAR E FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    CASO EM EXAME 



    (1) Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Limpatech Serviços e Construções LTDA contra o Município de Rio das Ostras, buscando a compensação de crédito decorrente de precatório judicial com o valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do ente público; decisão de improcedência em primeiro grau; interposição de recurso pela parte impugnante pleiteando a reforma da decisão. 



    QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    (2) A questão em discussão consiste na possibilidade de compensação de crédito líquido, certo e exigível, reconhecido por precatório, com a obrigação de pagamento dos honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública. 



    RAZÕES DE DECIDIR 



    (3) O Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios de sucumbência pertencem ao próprio ente público quando este é o vencedor da demanda; (4) A compensação é admitida entre obrigações que integrem o patrimônio do mesmo ente, não havendo óbice quando o crédito do particular decorre de precatório judicial; (5) Restou incontroverso que o crédito da agravante, no montante de R$ 16.140.844,08, supera o valor exigido a título de honorários, fixado em R$ 511.839,39; (6) Diante da existência de crédito líquido, certo e exigível em favor da agravante, reconhecido judicialmente, impõe-se autorizar a compensação postulada, a fim de preservar a efetividade da execução e a lógica patrimonial. 



    DISPOSITIVO E TESE 



    (7) Recurso provido.” (grifei)



    Destarte, ao entender que a verba sucumbencial não constitui direito autônomo dos advogados públicos, o acórdão reclamado divergiu do que decido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.053. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADVOGADOS PÚBLICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE. ADI 6.053. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADI 6.053. 



    2. A parte agravante afirma não haver aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma, uma vez que nesse último não se debateu a possibilidade de compensação de honorários sucumbenciais devidos nos processos em que vencedora a Fazenda Pública.



      II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao manter decisão que permitira a compensação dos valores devidos a título de honorários de sucumbência com a quantia a ser recebida por meio de precatório, sob o fundamento de que a verba sucumbencial não constitui direito autônomo dos advogados públicos, o órgão reclamado desrespeitou o entendimento firmado na ADI 6.053. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Na ADI 6.053, o STF julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme à CF/1988 ao § 19 do art. 85 do CPC, ao art. 23 do Estatuto da Advocacia e ao art. 27 da Lei n13.327/2016, assentar a constitucionalidade da percepção, por advogados públicos, a título próprio, de honorários advocatícios de sucumbência. 



    5. O acórdão reclamado, ao permitir a compensação entre os honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência, divergiu da orientação desta Corte, que veda essa possibilidade, sob pena de ofensa ao decidido na ADI 6.053. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido." (Rcl 70.048, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/05/2025, grifei)



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0031526-09.2025.8.19.0000, para reconhecer o direito autônomo dos advogados públicos, inviabilizando a compensação das verbas sucumbenciais com o crédito da Fazenda Pública, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente